Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708250-11.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE CARVALHO SILVA BARBOSA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Jose de Carvalho Silva Barbosa em face da r. sentença (ID 75608507) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizada em desfavor do Banco J. Safra S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC/15. Após o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para pagamento do preparo, o patrono da Apelante apresentou nova petição solicitando a intimação pessoal da Recorrente, com o objetivo de que seja cumprida a determinação referente ao recolhimento da guia recursal. É sabido que é obrigação da parte manter os dados para contato com seu advogado atualizados, não podendo ser transferido ao poder Judiciário o ônus de localizar pessoalmente a parte, salvo em situações excepcionais e devidamente justificadas. Na hipótese dos autos, existe mera alegação de dificuldade de contato com a parte que não se mostra suficiente para autorizar a aplicação da intimação pessoal da Apelante, razão pela qual indefiro o pedido. Extrai-se dos autos que o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação de recolhimento do preparo recursal. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator